Tribunal: TJMT
Processo: 0006236-28.2017.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006236-28.2017.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - CPF: 353.972.528-83 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.651.097/0001-44 (EMBARGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Ausência de vício. Cobrança em duas ações. Possibilidade. Conexão de contratos. Autonomia. Compensação de dívidas. Requisitos legais não cumpridos. Rediscussão do mérito. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que rejeitou os embargos à execução. O embargante alega omissões no acórdão, especificamente sobre a impossibilidade de cobrança das mesmas notas fiscais em duas ações, a conexão dos contratos firmados com a parte adversa e a possibilidade de retenção e compensação de valores.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia do recurso cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes que justifiquem a oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. As alegações da embargante representam mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRF S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação de “Embargos à execução” (Proc. no 0006236-28.2017.8.11.0086), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, que rejeitou os pedidos iniciais dos embargos à execução, por entender que a) a compensação efetuada pela BRF não atendia aos requisitos legais dos artigos 368 e 369 do Código Civil, pois a subrogação das dívidas trabalhistas ocorreu em momento posterior ao vencimento das notas fiscais; b) houve abuso de direito da BRF ao reter unilateralmente os valores sem permissão expressa da parte autora ou anuência do Poder Judiciário (cf. Id. no 306457041).

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado, a saber, i) quanto à impossibilidade de a NVM cobrar as mesmas notas fiscais em duas ações distintas, sustentando que a embargada não teria interesse de agir para a execução das notas fiscais, pois já havia proposto ação ordinária (processo no 0002545-06.2017.8.11.0086) na qual também pleiteava o recebimento dos mesmos valores; ii) sobre a conexão dos contratos firmados entre as partes, argumentando que as partes sempre entenderam os três contratos como um só, o que justificaria a aplicação da exceção do contrato não cumprido; 3) quanto à possibilidade de retenção e compensação de valores pela BRF, alegando que já havia desembolsado mais de R$ 365 mil antes do vencimento da primeira nota fiscal, valor superior ao das duas notas fiscais executadas, e que as partes anuíram com a possibilidade de retenção de valores.

A embargante requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas ou, no mínimo, esclarecido o acórdão e prequestionada a matéria (cf. Id. no 309111370).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 311310384).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões no acórdão.

Pois bem.

No caso em apreço, analisando detidamente as razões dos embargos e confrontando-as com o acórdão embargado, verifico que não assiste razão à embargante.

Quanto à primeira alegação, referente à suposta omissão sobre a impossibilidade de a NVM cobrar as mesmas notas fiscais em duas ações distintas, não se verifica qualquer vício no julgado.

O acórdão foi claro ao reconhecer a possibilidade de coexistência das ações, destacando que a execução foi proposta com fundamento em título executivo extrajudicial (notas fiscais), enquanto a ação de conhecimento abrange discussão mais ampla sobre a relação contratual. Não há, portanto, omissão quanto a este ponto, mas sim fundamentação clara e suficiente sobre a ausência de litispendência e a presença do interesse de agir da embargada.

Quanto à segunda alegação, referente à suposta omissão sobre a conexão dos contratos firmados entre as partes, também não se verifica qualquer vício. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão, esclarecendo que:

“É importante ressaltar que embora a apelante tente estabelecer uma conexão entre os contratos firmados para as diferentes unidades, cada contrato possui autonomia própria, com obrigações e contraprestações específicas. O suposto descumprimento de um contrato não autoriza automaticamente o inadimplemento de outro, sobretudo quando há comprovação inequívoca da prestação dos serviços relativos às notas fiscais executadas.”

O acórdão foi claro ao afirmar que, apesar da tentativa da embargante de estabelecer uma conexão entre os contratos firmados para diferentes unidades, cada contrato possui autonomia própria, não sendo possível invocar a exceção do contrato não cumprido para justificar o inadimplemento de obrigações contratuais específicas e autônomas. Não há, portanto, omissão quanto a este ponto, mas sim fundamentação clara e suficiente sobre a autonomia dos contratos e a inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido.

Quanto à terceira alegação, referente à suposta omissão sobre a possibilidade de retenção e compensação de valores pela BRF, também não se verifica qualquer vício.

O acórdão examinou os requisitos legais para a compensação, previstos nos artigos 368 e 369 do Código Civil, concluindo que:

“De fato, para que se opere a compensação legal, exige-se que ambas as dívidas sejam líquidas, certas, exigíveis e fungíveis, conforme dispõe o artigo 369 do Código Civil. No caso, quando do vencimento das notas fiscais (15/01/2017 e 05/02/2017), parte dos valores que a apelante alega ter pagado em reclamações trabalhistas ainda não havia sido desembolsada, conforme demonstra a própria cronologia apresentada no recurso.”

Além disso, o acórdão analisou as cláusulas contratuais invocadas pela embargante (cláusulas 29.2 e 21.0, alínea b), concluindo que:

“Embora tais cláusulas permitam, em tese, a retenção de valores para garantia de eventuais despesas ou responsabilidades da contratada, sua aplicação não pode ser automática nem desprovida de critérios objetivos que demonstrem a correlação entre os valores retidos e as despesas efetivamente incorridas.”

Não há, portanto, omissão quanto a este ponto, mas sim fundamentação clara e suficiente sobre a impossibilidade de compensação e retenção dos valores das notas fiscais executadas com os valores alegadamente pagos pela embargante em reclamações trabalhistas.

Em verdade, o que se verifica é que o embargante pretende, por meio dos presentes embargos de declaração, a rediscussão do mérito da decisão embargada, o que não se coaduna com a finalidade do recurso de embargos de declaração.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025